Tribunal: STF
Processo: HC 129263
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TÍTULO CONDENATÓRIO – TRÂNSITO EM JULGADO. O trânsito em julgado do título condenatório não obstaculiza a impetração. 



    PROCESSO-CRIME – ALEGAÇÕES FINAIS. Constando de termo de audiência de instrução o fato de a defesa técnica haver postulado a impronúncia, tem-se diante disso como insubsistente à nulidade por não terem sido apresentadas alegações finais. 



    JÚRI – PLENÁRIO – ACUSAÇÃO. Havendo correlação entre o que sustentado pelo Estado-acusador em Plenário e a pronúncia, impossível é concluir por configuração de ilegalidade.